Tribunal: TJMT
Processo: 1019936-06.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019936-06.2026.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Difamação, Ameaça, Contra pessoas não identificadas como mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), EVANDRO EUGENIO DOS SANTOS - CPF: 072.602.314-08 (REQUERENTE), EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), EVANDRO EUGENIO DOS SANTOS - CPF: 072.602.314-08 (VÍTIMA), LEANDRO DA SILVA FRANCO - CPF: 005.878.171-43 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELAÇÃO HOMOAFETIVA MASCULINA.

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL PRATICADA POR FAMILIAR DO FALECIDO COMPANHEIRO. CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA INTRAFAMILIAR. MANDADO DE INJUNÇÃO N. 7.452/STF. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EVIDENCIADA. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência, ao fundamento de que a controvérsia possui natureza eminentemente patrimonial, sem demonstração de contexto de violência ou opressão no âmbito das relações domésticas, íntimas ou familiares entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível a fixação de medidas protetivas de urgência em favor do agravante, à luz da Lei n. 11.340/2006 e do MI n. 7.452/STF, em razão de alegada situação de vulnerabilidade e risco decorrente de violência psicológica e moral praticada por familiar de seu falecido companheiro, em contexto intrafamiliar relacionado a vínculo homoafetivo masculino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Injunção n. 7.452, reconheceu a mora legislativa inconstitucional e determinou a incidência dos mecanismos protetivos previstos na Lei n. 11.340/2006 aos casais homoafetivos masculinos e às mulheres travestis e transexuais nas relações intrafamiliares, em razão da insuficiência de tutela normativa de grupos vulnerabilizados no âmbito da violência doméstica e familiar.

4. A convivência prolongada da vítima com a família de seu falecido companheiro, no contexto de prévia relação homoafetiva masculina estável, insere-se no âmbito intrafamiliar previsto no art. 5º, II, da Lei n. 11.340/2006, mostrando-se suficiente, em cognição sumária, a presença de elementos indicativos de vínculo por afinidade ou proximidade socioafetiva.

5. A motivação patrimonial constitui o móvel da conduta, mas não se confunde com o objeto da tutela protetiva, que recai sobre a integridade física, psíquica e moral da pessoa em situação de vulnerabilidade, nos termos do art. 7º da Lei n. 11.340/2006.

6.

Para o deferimento de medidas protetivas de urgência, não se exige certeza sobre a autoria ou a tipificação definitiva das condutas narradas, nos termos do art. 19, § 5º, da Lei n. 11.340/06.

7. As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória, autônoma e provisória, devendo vigorar enquanto persistir a situação de risco, sem prejuízo de revisão pelo juízo de origem diante de eventual alteração do quadro fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Admite-se a aplicação, por analogia, das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 a homem em situação de vulnerabilidade, vítima de violência doméstica e familiar praticada por integrante da família de seu falecido companheiro, quando evidenciado risco à sua integridade física, psíquica ou moral em conflito intrafamiliar originado de relação homoafetiva, nos termos do MI n. 7.452/STF, ainda que a controvérsia também envolva substrato patrimonial.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, arts. 5º, II e parágrafo único, 7º, 19, § 5º, art. 22; CF, art. 5º,
caput
e LIV; CF, art. 226, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MI 7.452.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, distribuído como petição criminal, interposto por
E. E. dos S.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos n. 1000956-84.2026.8.11.0008, indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência em desfavor de
L. da S. F.

Sustenta que a decisão combatida ignorou o art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 11.340/2006 e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de Injunção n. 7.452, que determina a aplicação analógica das medidas protetivas de urgência a homens em situação de vulnerabilidade em relações homoafetivas intrafamiliares.

Alega a existência de situação concreta e atual de vulnerabilidade, consubstanciada em ataques homofóbicos que extrapolam a esfera patrimonial, praticados por familiar de seu falecido companheiro, em contexto intrafamiliar decorrente de relação homoafetiva masculina, sustentando, ainda, que o art. 19, § 5º, da Lei n. 11.340/2006 dispensa a prévia tipificação penal da conduta para o deferimento das medidas protetivas de urgência.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para que sejam deferidas as medidas protetivas de urgência consistentes na proibição de contato, de aproximação e de frequência ao local de trabalho do agravante.

A medida liminar foi deferida.

Em contrarrazões, o agravado se manifestou pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do
Dr.

Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pelo provimento do recurso para confirmar a liminar já concedida e deferir as medidas protetivas de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de fixação de medidas protetivas de urgência em favor do agravante, pela aplicação analógica da Lei n. 11.340/2006, diante da alegada situação de vulnerabilidade decorrente de violência doméstica e familiar praticada pelo irmão do seu falecido companheiro, em contexto intrafamiliar derivado de relação homoafetiva masculina, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no MI n. 7.452.

Consta dos autos que o agravante manteve união estável com P. S. F. durante 15 (quinze) anos, período durante o qual cultivou relação de afeto e convivência com a família de seu companheiro, incluindo o agravado, irmão do falecido.

Após o óbito de P. S. F., ocorrido em 25/04/2025, e especialmente após decisão liminar proferida em ação de anulação de inventário extrajudicial que reconheceu ao agravante o direito à integralidade dos bens deixados pelo casal, o agravado, irmão do falecido, teria passado a praticar sucessivos atos de intimidação, hostilidade e violência em seu desfavor.

Nesse contexto, o agravante registrou boletim de ocorrência e requereu a fixação de medidas protetivas de urgência, nos termos da Lei n. 11.340/2006, interpretada à luz das diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Injunção n. 7.452.O pedido, entretanto, foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que o conflito possuiria natureza eminentemente patrimonial, decorrente de controvérsias sucessórias, sem vínculo com situação de vulnerabilidade oriunda de relação doméstica ou familiar.

A Lei n. 11.340/2006 disciplina, em seu art. 7º, as formas de violência doméstica e familiar – física, psicológica, sexual, patrimonial e moral –, sendo certo que sua aplicabilidade, à luz da literalidade do diploma, permanece dirigida à proteção da mulher em situação de violência decorrente de relação de gênero.

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Injunção n. 7.452, reconheceu a existência de mora legislativa inconstitucional e determinou a incidência dos mecanismos protetivos previstos na Lei Maria da Penha aos casais homoafetivos masculinos e às mulheres travestis e transexuais nas relações intrafamiliares, a fim de suprir a insuficiência de tutela normativa de pessoas em situação de vulnerabilidade no contexto da violência doméstica e familiar.

O fundamento da decisão está na constatação de que a ausência de tutela específica viola o princípio da proporcionalidade como proibição de proteção deficiente (CF, art. 5º,
caput
e LIV) e o dever estatal de proteção de todas as formas de família contra a violência (CF, art. 226, § 8º).

No caso, o agravante conviveu com P. S. F. por 15 (quinze) anos, vínculo que, embora pendente de reconhecimento judicial definitivo em ação declaratória de reconhecimento de união estável
post mortem
, evidencia prolongada inserção no núcleo familiar de seu companheiro e convivência próxima com seus parentes, entre eles o agravado. Esse contexto revela, em cognição sumária, vínculo familiar ou socioafetivo apto a caracterizar o âmbito intrafamiliar previsto no art. 5º, II, da Lei n. 11.340/2006, mostrando-se secundária, para fins de tutela protetiva de urgência, a definição jurídica definitiva da relação.

A vítima relatou que o agravado teria ingressado na pizzaria de sua propriedade em atitude hostil, realizando gravações em vídeo sem autorização e, ao sair, teria feito gesto de degola em sua direção. Relatou, ainda, a divulgação de mensagens em grupo de
WhatsApp
, com imputações criminosas e ofensivas, em contexto de campanha difamatória apta a incitar terceiros à violência física, inclusive com referências a ameaças de linchamento.

O conflito entre as partes não se limita ao debate sucessório, pois as circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência, especialmente o ingresso indevido no estabelecimento comercial do agravante, acompanhado de ameaça, indicam, em tese, condutas autônomas de violência psicológica e moral, dissociadas da controvérsia patrimonial subjacente.

A motivação patrimonial constitui, no caso, o móvel da conduta, mas não se confunde com o objeto da tutela protetiva, que recai sobre a integridade física, psíquica e moral da pessoa em situação de vulnerabilidade, conforme o rol do art. 7º da Lei n. 11.340/2006.

Embora o agravado alegue ausência de risco concreto à vítima por residir atualmente em cidade diversa, essa circunstância não afasta, por si só, a situação de vulnerabilidade apta a embasar a proteção legal, sobretudo porque parte relevante dos fatos narrados independe de sua presença física na mesma cidade onde reside o agravante.

Assim, em cognição sumária, própria desta sede recursal, verifica-se a presença de elementos indicativos de risco concreto à integridade física e psicológica do agravante, o que é suficiente para o deferimento das medidas protetivas requeridas, sem que se exija, neste momento, certeza sobre a autoria ou a tipificação definitiva das condutas narradas, nos termos do art. 19, § 5º, da Lei n. 11.340/06.

Por fim, registre-se que as medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória, autônoma e provisória, devendo vigorar enquanto persistir a situação de risco, sem prejuízo de revisão pelo juízo de origem, mediante requerimento das partes ou de ofício, caso sobrevenham elementos que indiquem a cessação do perigo ou a necessidade de adequação das providências impostas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por
E. E. dos S.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para RATIFICAR a liminar anteriormente deferida e determinar ao juízo de origem a fixação das medidas protetivas de urgência requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026